Tribunal: TJMT
Processo: 0056435-34.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0056435-34.2013.8.11.0041
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Aguarde-se sobrestado o feito até o julgamento definitivo da repercussão geral da matéria (Tema 698), conforme determinado em decisão retro.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça